Tribunal: TJDFT
Processo: 0741585-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO ANTERIOR. ACRÉSCIMO DE 1/3 APENAS A APENADOS QUE CONCLUÍRAM A ETAPA EDUCACIONAL DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I.CASO EM EXAME
1. Agravos em execução penal interpostos pelo Ministério Público e pela defesa do sentenciado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que declarou em favor do apenado a remição de pena, em razão da aprovação no ENCCEJA, mas negou o acréscimo de 1/3 (um terço).
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a remição de pena e seu acréscimo em 1/3 (um terço) por estudo a apenado que é aprovado no ENCCEJA e já possui ensino fundamental completo antes do início da execução da pena.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição de pena visa a ressocialização do apenado, independentemente do nível educacional já alcançado, desde que o exame traga progresso intelectual ao condenado.
4. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem interpretado extensivamente em benefício do apenado o disposto no artigo 126 da Lei da Execução Penal, para o fim de admitir a remição da pena por fundamentos não previstos expressamente no texto normativo, quando presente o incremento na ressocialização do apenado.
5. O fato de o apenado possuir ensino fundamental completo antes do início da execução da pena não inviabiliza a concessão de remição por sua aprovação no ENCCEJA, mas, nos termos do artigo 126, §5o, da Lei de Execução Penal, veda a concessão do acréscimo de 1/3 (um terço).
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos e desprovidos.